Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no: 0704130-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Perboni &amp; Perboni Ltda Embargado: Esteferson Paulo Dias Moreira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Perboni &amp; Perboni Ltda (Id. 30511847) contra o acórdão (Id. 30174518) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator